Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800238-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADAO CARVALHO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800238-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE.

PACIENTE: ADÃO CARVALHO ALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
.

IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
.

IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
PELO FATO DO PACIENTE SER HIPERTENSO. IMPERTINÊNCIA.
DOCUMENTO MÉDICO QUE INSTRUI A IMPETRAÇÃO NÃO REVELA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR PARA MELHORIA E CONTROLE DA SAÚDE DO PACIENTE. FALTA DE ESTRUTURA NAS UNIDADES PRISIONAIS, LEVANDO RISCO DE
INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS AOS ENCARCERADOS.
INCONSISTÊNCIA
. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO
QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em decorrência de possível contaminação de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente;

4. O documento médico que instrui a impetração não revela a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle da saúde do paciente. Não se observando, de maneira incontestável a extrema debilidade, nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo,
in casu
, não há nos autos essa comprovação;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente ADÃO CARVALHO ALVES, preso em flagrante delito no dia 05/01/2022 e sua prisão convertida em preventiva durante realização de audiência de custódia no dia 07/01/2022, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia.

O impetrante afirma que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante, uma vez que houve invasão ilegítima na residência do coacto, sem qualquer autorização judicial; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) correr o risco de ser infectado com o novo coronavírus, pois a falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) portador de hipertensão arterial. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7798493 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7846300 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 7901805 - páginas 1 a 7), em seguida o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 05/01/2022, por volta de 14H30, após informação de usuários de drogas que indicaram onde haviam comprado o entorpecente, sendo o endereço na Rua Ametista Souza, 56, Setor Rodoviário, município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, policiais militares dirigiram-se até a residência apontada, encontrando o coacto, que quando se deparou com a guarnição imediatamente empreendeu fuga para o quintal do imóvel, porém não obteve sucesso. Em posse do paciente foi encontrada uma sacola, na qual continha porções de substância análoga a maconha
(pesando 27,300 - vinte e sete gramas e trezentos miligramas),
substância amarelada análoga a crack (pesando 32,200 - trinta e dois gramas e duzentos miligramas), substância em pó branco análoga a cocaína (pesando 13,100 - treze gramas e cem miligramas), a quantia de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais) e uma balança de precisão.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por informação de alguns usuários de drogas.

Tais argumentos não merecem prosperar, pois em caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes.

Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Quanto à autoria, entendo que também os indícios estão presentes, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém, no caso concreto, conforme se verifica, o autuado foi preso logo após a prática do delito, sendo apontado por testemunhas como sendo autor do crime.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do flagranteado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, por ter o flagranteado supostamente ter consigo drogas tipo crack, maconha, cocaína e uma balança de precisão após a abordagem de um usuário de drogas em via pública, o qual indicou o autuado como vendedor das substâncias apreendidas.

A conduta imputada ao flagranteado atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, a qual demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o indiciado solto.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA DO NACIONAL Adão Carvalho Alves.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, até mesmo par evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, em vista do paciente ser hipertenso, tal alegação, não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Nos casos de doença grave, para a concessão da prisão domiciliar, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o réu seja portador de doença que requeira cuidados especiais. Ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Na hipótese, assente-se que o documento colacionado aos autos pelo impetrante, relativos à saúde do paciente, supostamente comprometida (Doc. Id. nº 7792372 - página 20), não se mostra suficiente a comprovar estado grave de saúde, nem revela imprescindibilidade do tratamento domiciliar para melhoria e controle do estado de saúde do coacto. Não se observa, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do seu quadro clínico.

De tal modo, apenas é possível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado de forma inequívoca, não apenas que o coacto é acometido por uma enfermidade, mas, sobretudo, a extrema debilidade em que se encontra em virtude da doença, bem como a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer assistência médica adequada ao custodiado.

DO POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO

Observa-se que não há nenhuma comprovação de ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o paciente está segregado cautelarmente.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas / prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que a autoridade inquinada coatora entendeu que a conduta do paciente põe em risco a paz social no município de Santana do Araguaia, pois o crime imputado ao paciente é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas / prisão domiciliar, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022